Tribunal: TJES
Processo: 0018486-36.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018486-36.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

APELADO: OTILIO ALVES CAMELO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA OBRA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DANO MORAIS. INEXISTÊNCIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. É válida a cobrança da comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma de incorporação imobiliária, quando expressamente informado o preço global da compra, destacada a quantia relativa à rubrica, até o momento da celebração do negócio jurídico, cumprido o dever de informação ao consumidor. Precedente do STJ (recurso repetitivo). Precedentes do TJES.

2. É incabível a condenação da empresa construtora ao pagamento da multa penal moratória com danos emergentes, sob pena de
bis in idem.
Precedentes do STJ e TJES.

3. A simples cobrança de valores indevidos, por si só, não caracterizam danos morais passíveis de ressarcimento, notadamente quando configuram meros dissabores cotidianos restritos ao âmbito patrimonial. Precedentes do STJ.

4. Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. Precedentes do STJ e TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018486-36.2013.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA

ADVOGADO : DIOGO PAIVA FARIA - OAB ES12151-A

RECORRIDO : OTILIO ALVES CAMELO

ADVOGADO : BERNARDO DA SILVA GUERREIRO BAPTISTA - OAB ES18328

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada pelo ora Apelado, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel comercial firmado entre as partes e condenar a empresa à restituição da comissão de corretagem, taxa de intermediação e assessoria, além de lucros cessantes, multa contratual e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Senão vejamos as questões suscitadas.

1. COMISSÃO DE CORRETAGEM.

A empresa construtora alegou a validade da cobrança da comissão de permanência.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 938), firmou a tese no sentido de que
é válida a cobrança da comissão de corretagem
nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma de incorporação imobiliária, quando expressamente informado o preço global da compra, com destaque e informação prévia da quantia relativa à rubrica. No mesmo precedente, a Corte Superior consignou ser abusiva a cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou congênere, atrelado ao contrato. Vejam:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
. 1.2.
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

No elucidativo voto condutor do julgamento vinculante supramencionado, o culto Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino asseverou que:

“O preço total, como próprio nome indica, representa o quanto o consumidor terá que pagar para adquirir o produto ou contratar serviço, sem nenhum acréscimo pecuniário.

No âmbito dos negócios jurídicos bancários, as normas do Decreto n. 5.903/206 referentes ao preço tal têm sido aplicadas com efetividade, pois o Conselho Monetário Nacional passou a exigir, por meio da Resolução 3.517/207, que o consumidor seja informado Custo Efetivo Total -CET das operações bancárias.

Esse mesmo dever de clareza também está presente nos negócios jurídicos em questão.

(omissis)

Portanto,
há o reconhecimento da
necessidade de clareza e transparência
na previsão contratual acera da transferência para o comprador ou promitente-comprador (consumidor) do dever de pagar a comissão de corretagem.

Para cumprir essa obrigação,
deve a incorporadora informar ao consumidor, até o momento da celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente.

Conclui-se este tópico, portanto, no sentido de que
o dever de informação é cumprido quando consumidor é informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem
.” -
[grifos não originais]

E, ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.

2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ).

3. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.723.519/SP (28.8.2019), de relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, firmou o entendimento no sentido de que, nos contratos firmados antes da Lei n. 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, definido anteriormente no julgamento dos EAg n. 1.138.183/PE, por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Precedentes.

4. Em relação à devolução das arras, partindo da premissa estabelecida pelo acórdão recorrido de que eram confirmatórias, verifica-se que o acórdão adotou entendimento em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual assinala que "o arrependimento do promitente comprador não importa perda das arras, se forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados" (AgInt no AREsp 1.273.751/DF, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1º/8/2018).

5.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que
é válida cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que o valor seja destacado. Fixou também entendimento de que é abusiva a cobrança de serviço de assessoria técnico-imobiliária - SATI
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

6. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes.

7. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.822.832/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

1. Ação de rescisão contratual cumulada com compensação por dano moral e reparação por dano material.

2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

7.
A cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária é abusiva. Precedentes do STJ.

8. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

9. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

10. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp n. 1.796.706/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 26/9/2019.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA: CIVIL PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFEITOS EX NUNC - RESCISÃO CONTRATUAL PERFECTIBILIZADA COM JURIDICIDADE ESCORREITA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS FIXADA NA SENTENÇA - TAXA DE CORRETAGEM LEGALIDADE - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL RECONHECIDO COM JURIDICIDADE ATO ILEGAL PRATICADO PELA DEMANDADA DANOS MATERIAS REGULARMENTE RECONHECIDOS - DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSOS DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Fora conhecido o recurso manejado pela demandada, à luz do panorama que retrata a insuficiência financeira de Pessoa Jurídica em recuperação judicial. Assistência Judiciária concedida com efeitos ex nunc. 2. O enunciado sumular nº 543 do C. STJ estabelece que nas hipóteses de resolução de contrato por opção do adquirente é possível a retenção parcial dos valores pagos, sendo o entendimento daquela Corte no sentido de que é possível a retenção entre 10% e 25% do total da quantia paga (...). (AgInt no AREsp 1263262/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019). Regular retenção de 20% (vinte por cento) sobre os valores já pagos, conforme cláusula contratual, no caso concreto. 3.
De acordo com o Tema nº 938 do STJ: É admitida a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, d esde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
Na hipótese, houve documento assinado na mesma data do Contrato de Compra e Venda acerca da taxa de corretagem, com as devidas informações presentes, de modo que não se verifica a ilegalidade da cobrança.
4. Segundo o STJ, não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 (cento e oitenta) dias ( STJ - REsp 1.582.318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017 - Informativo n. 612, de 25/10/2017). In casu, a construtora extrapolou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, não tendo entregado o imóvel na prorrogação permitida, sem comprovar hipótese de caso fortuito ou força maior, sendo assim devidas as condenações em danos materiais, pelos danos emergentes entre o período de junho/2011 a novembro/2012. 5. A entrega do imóvel em questão fora injustificadamente postergada, causando um atraso de quase 2 (dois) anos, o que ultrapassa o mero aborrecimento, exsurgindo o direito à indenização pelo dano moral sofrido. Precedentes [...]. (TJES, Classe: Apelação, 48120267785, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017). Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recursos conhecidos. Parcial provimento do recurso interposto por VALESKA DE OLIVEIRA FERREIRA. Não provimento do recurso de BIG FIELD INCORPORAÇÕES. Inversão dos ônus da sucumbência em desfavor da demandada/apelada. Majoração dos honorários decorrentes do desprovimento do recurso manejado pela apelada, com implementação da suspensão da cobrança da parte majorada em razão do efeito ex nunc atrelado ao deferimento da assistência judiciária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120264318, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 08/02/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO SEM PREJUÍZO DE REANÁLISE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR E NOTIFICAÇÃO DA VENDEDORA ACERCA DA RESCISÃO AINDA NO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CULPA ATRIBUÍDA AO PROMITENTE COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 30% DO VALOR PAGO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO CONSIDERANDO OS CUSTOS OPERACIONAIS DA VENDEDORA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO POIS A VENDEDORA NÃO DEU CAUSA À RESCISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. COMISSÃO DE CORRETAGEM, VALIDADE. EXPRESSA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA. 1. Não há nenhum indicativo capacidade econômica da sucessora para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento da família, devendo ser concedido o benefício da gratuidade, sem prejuízo de reanálise da questão em eventual cumprimento de sentença. 2. A rescisão do contrato de compra e venda não pode ser imputado às requeridas, pois, sendo válida a cláusula de tolerância de 180 dias, a conclusão das obras poderia ocorrer até 30/11/2011, sendo que a certidão de habitabilidade foi expedida antes disso, em 10/11/2011. 3. Apesar da averbação do habite-se na matrícula do imóvel em 14/03/2012, data em que também averbada a instituição e a convenção do condomínio, fato é que o promitente comprador, em razão do atraso na obra e utilização do prazo de tolerância, suspendeu os pagamentos avençados, notificando a incorporadora e a promitente vendedora de suposto descumprimento contratual, manifestando interesse na rescisão do contrato. 4. Cabia ao promitente comprador continuar pagando as parcelas mensais avençadas, sendo que o saldo final (que deveria ser objeto do financiamento) foi apurado no mês subsequente à averbação do habite-se, quando já havia quatro parcelas contratadas inadimplidas. 5. Após o habite-se obtido em 10 de novembro de 2011, dentro do prazo de tolerância previsto no contrato, assim como depois de instalado o condomínio, iniciou-se a entrega das chaves aos promitentes compradores em dezembro daquele ano, porém, naquela data, o promitente comprador já estava inadimplente, e já havia efetivado a notificação extrajudicial, sendo, portanto, o responsável pela rescisão, que manifestou expressa vontade, em razão do atraso, que, em verdade, estava previsto no contrato e era legal. 6. A rescisão contratual no caso se deu por inadimplemento do comprador, que deixou de pagar as parcelas avençadas, impondo ao vendedor a necessidade de retornar ao mercado para revender o imóvel com todos os custos inerentes a este fato, tais como, divulgação/marketing, equipe de venda, registro de cartório etc. Portanto, in casu , o percentual de retenção de 20% do valor pago não é o bastante para reparar as requeridas dos prejuízos causados por ato de vontade exclusivo do comprador, porquanto pequeno quando comparado com o valor do contrato, devendo ser majorada a porcentagem retida. 7. O percentual de retenção de 30% (trinta por cento) do valor pago pelo comprador mostra-se mais adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando os custos operacionais. 8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, considerando que até o trânsito em julgado da sentença condenatória a promitente vendedora não está em mora, porque não deu causa à rescisão do contrato, deve ser estabelecido a fluência dos juros a partir do trânsito em julgado, e não da citação, mantida a correção monetária a partir do desembolso. 9.
Em relação à comissão de corretagem, conforme precedente repetitivo, é válida a sua transferência ao consumidor, o que pode ser feito por pactuação verbal ou mediante celebração de um contrato autônomo entre o consumidor e corretor.
Hipótese em que houve o prévio conhecimento, aceitação e previsão da referida obrigação, sendo válida a transferência deste ônus ao consumidor,
que não pode pretender a devolução em razão de ter desistido do contrato anos depois, motivado pelo atraso na obra, que estava previsto na avença.
10. Em razão do parcial provimento da apelação da parte requerida, impõe-se redimensionar os ônus de sucumbência, para reconhecer a sucumbência recíproca, determinando a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais pro rata , mantidos os honorários em 10% sobre o valor da condenação, distribuídos entre os sucumbentes na mesma proporção, sobrestada a exigibilidade em relação à sucessora da parte requerente/apelante, sem prejuízo de reanálise na fase de cumprimento de sentença. 11 . Recursos conhecidos para negar provimento ao recurso da requerente e dar parcial provimento ao recurso da requerida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120010588, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022)

No caso em julgamento, o contrato de fls. 51/93 não previu, expressamente, a cobrança da comissão de permanência, entretanto os documentos que instruem o processo demonstram que o consumidor foi
informad
o
acerca da referida rubrica, tendo sido atendido o dever de informação exigido nas regras protetivas.

De fato, os documentos de fls. 96/103, em que incluem a discriminação dos valores pagos a título de comissão de corretagem, todos devidamente assinados pelo adquirente
na data da celebração do contrato
esclarecem
a ciência
inequívoca quanto à cobrança da respectiva rubrica.

Com isso, pode-se concluir que, na data da celebração do negócio jurídico, o consumidor tinha conhecimento claro do preço total da venda e, também, da cobrança da comissão de corretagem, não havendo que se falar em violação ao dever de informação, reprimida pela jurisprudência.

Logo, de acordo com o entendimento vinculante do STJ, não há que se falar em abusividade ou irregularidade da cobrança da comissão de corretagem no caso em apreço, sendo devida tão somente a restituição pelo preço pago a título de serviço de assessoramento técnico (SATI), sequer impugnada no presente recurso.

2. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL.

A Apelante sustentou a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e cláusula penal.

No julgado de origem, o MM. Magistrado condenou a empresa ao pagamento de lucros cessantes no importe de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel, além de multa de 2% (dois por cento) prevista no item 3.1 do contrato.

Pois bem.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou duas teses (Temas 970 e 971), dispondo sobre a inversão da cláusula penal nos contratos de incorporação imobiliária.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

O Superior Tribunal de Justiça concluiu que,
por imperativo de equidade
,
cabe inverter
a cláusula contratual penal que prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel, se houver inadimplemento (absoluto ou relativo) desta última.

Esses precedentes vinculantes deixam claro que a penalidade contratual deve refletir valor equivalente ao que o adquirente receberia com a locação da unidade imobiliária, tendo em vista os prejuízos por ele suportados pela não utilização do bem, em homenagem ao princípio da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Essa cláusula penal possui natureza reparatória, e, reflexamente, assume função dissuasória, servindo como prefixação das perdas e danos sofridos. Em acréscimo, deve ser consignado que, de fato, não pode ser cumulada com lucros cessantes.

Nessa linha, este e. colegiado:

EMENTA: APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA APLICAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO NA AVENÇA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PROVA DOS CONSUMIDORES APELADOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA, O QUE GERA A IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. ATRASO NA ENTREGA CARACTERIZADO. DEVIDO O PAGAMENTO DA MULTA MORATÓRIA NOS TERMOS EM QUE CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE DE SEU PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE ALPHAVILLE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DE JACHUY CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)Conforme entendimento assentado neste Sodalício, é válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel prometido à venda em construção, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que devidamente informado ao consumidor. Assim, em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação [...] (STJ, REsp n.º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J 12/09/2017, DJ 21/09/2017). 2) Portanto, a utilização do prazo de tolerância, que tem por limite 180 dias corridos, exige justificativa por meio de notificação. Entretanto, este encargo, no presente caso, não restou atendido pelas apelantes, que obraram em evidente falha na prestação do serviço contratado, situação esta que implica o afastamento da incidência daquela cláusula (décima segunda), não havendo como limitar o respectivo atraso para somente após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da data prevista para a entrega do imóvel. Nesse ponto, correta a sentença, ou seja, não deve ser aplicada, na situação vertente, a cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 dias (mesmo que com a limitação jurisprudencial em dias corridos), pois, pelo que consta dos autos, não ocorreu a notificação com a apresentação da justificativa para o seu uso, em transgressão ao dever de informação que estabelece o CDC. 3) Desse modo, reitera-se, correta a sentença ao desconsiderar o prazo de tolerância para a entrega dos lotes em foco, por ausência de demonstração pelas recorrentes de realização de notificação com a apresentação de justificativa aos consumidores recorridos sobre a prorrogação do prazo de entrega dos bens. Nesse sentido, deve ser considerado como termo inicial em que a entrega deveria ter efetivamente ocorrido, aquele originariamente constante dos contratos de promessa de compra e venda firmados entre as partes, ou seja, 27/12/2007 (ou seja, a data do registro do loteamento, conforme cláusula décima segunda do contrato em conjunto com os itens 2 e 2.3 do quadro resumo das avenças. 4) A prova existente neste caderno processual demonstra que: (i) as obras da fase 01 do loteamento deveriam ter sido entregues em 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data do registro do loteamento, consoante item 2.3 do quadro resumo veiculado nas avenças; (ii) o registro do loteamento se deu em 27/12/2007 (termo inicial do prazo de entrega) como visto acima; (iii) o termo final do prazo de entrega ocorreu em 27/12/2009; e (iv) a efetiva entrega, incontroversa nos autos, se implementou em julho/2010. Nessa perspectiva, seguindo o prazo contratual, a entrega do loteamento deveria ter ocorrido em 27/12/2009, porém ocorreu apenas em julho/2010, de maneira que restou caracterizado o atraso na entrega dos lotes por quase sete meses. Realça-se que, in casu, não pode ser considerado o prazo de tolerância, repita-se, por ausência de demonstração da notificação dos consumidores recorridos pelas apelantes, ônus que lhes cabia. Trata-se na realidade da aplicação das regras ordinárias de ônus da prova, ou seja, a demostração pela parte ré de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Essa circunstância, por si só, esvazia a argumentação recursal de indevida inversão do ônus da prova, na medida em que as regras ordinárias de ônus da prova demonstram que não é o caso de aplicação do prazo de tolerância. De todo modo, evidenciado o atraso na entrega dos lotes por culpa das recorrentes, correta a rescisão contratual. 5)
Demonstrado o atraso injustificado na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, cabe à construtora efetuar o pagamento da multa penal moratória (cláusula penal moratória), na forma contratualmente ajustada.
6) Os valores a serem restituídos aos promitentes compradores a título de cláusula penal moratória são devidos desde quando a promessa de compra e venda foi rescindida, não podendo ser postergado ou parcelado o pagamento. 7) A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que os juros de mora nos casos de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente/comprador deverão incidir a partir da data do trânsito em julgado. 8) Recurso de apelação de Alphaville Vitória Empreendimentos Ltda conhecido e parcialmente provido, reformando em parte o édito sentencial impugnado apenas e tão somente para alterar o termo inicial de incidência de juros de mora sobre a condenação fixada para a data do trânsito em julgado, consoante Tema n.º 1002, do STJ. Apelo de Jachuy Empreendimentos e Lazer Ltda conhecido e improvido, com a manutenção dos demais termos da sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110103074, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

No caso em julgamento, todavia, o
decisum
condenou a empresa ao pagamento dos lucros cessantes, havidos pelo atraso na entrega, além da multa expressa na cláusula 3.1 que, a bem de se ver, coincide com a penalidade tratada nos julgados acima transcritos, que cuidam da multa penal moratória.

De fato, o contrato de compra e venda objeto do litígio previa,
verbis:

CLAÚSULA TERCEIRA - DO INADIMPLEMENTO

3.1. A impontualidade no pagamento de quaisquer quantias devidas em razão desta avença constituirá

o COMPRADOR em mora, independentemente de interpelação, sujeitando-o ao pagamento, a VENDEDORA, dos valores vencidos e não pagos, atualizados monetariamente de acordo com a variação "pro rata die" do índice aplicável, desde a data do vencimento ate a data do efetivo pagamento do valor devido, nos termos deste contrato, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês e
da multa moratória (de aplicação imediata) de 2% (dois por cento), calculados sobre o valor inadimplido atualizado.

Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou orientação no sentido de que a cláusula penal pode ter natureza compensatória, quando relativa à inexecução total ou parcial da obrigação ou, ainda, moratória, sendo destinada a evitar o atraso no cumprimento da obrigação. Vejam, ilustrativamente, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CUMULAÇÃO DE MULTA COM PERDAS E DANOS NÃO VERIFICADA. CLÁUSUL PENAL COMPENSATÓRIA COM FINALIDADE PUNITIVA E INDENIZATÓRIA. REDUÇÃO DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. MULTA POR COBRANÇA EXCESSIVA. INAPLIBACABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MORA EX RE. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de cobrança ajuizada em 24/07/2009, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 29/05/2017 e 07/08/2017, e atribuídos ao gabinete em 26/04/2018.

2. O propósito do primeiro recurso consiste em definir, além da negativa de prestação jurisdicional, se a) estão preenchidos os requisitos para caracterização de força maior, b) houve cerceamento de defesa, c) é possível a cumulação de cláusula penal compensatória com indenização por perdas e danos, d) caso admitida a cumulação, é cabível a sua redução por excessividade, e) estão presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 940/CC à segunda recorrente e f) houve distribuição proporcional dos encargos de sucumbência.

3. O propósito do segundo recurso especial é dizer sobre a) o dies a quo dos juros de mora, b) a redução equitativa da multa convencional e c) a majoração da verba honorária arbitrada em prol do seu patrono.

4. Os argumentos deduzidos pela primeira recorrente foram objeto de minuciosa análise pelo Tribunal a quo, inexistindo violação aos art. 489, § 1º, IV, e 122 do CPC. Ademais, a Corte estadual, após analisar as provas coligidas aos autos, concluiu pela não caracterização do fato aventado como evento de força maior, de modo que inexistia omissão ou obscuridade a ser sanada a respeito da questão.

5. O caso fortuito ou de força maior afasta a responsabilidade do devedor pelos danos oriundos do inadimplemento ou da mora contratual, à medida em que interrompe o liame de causalidade que unia o agente ao resultado danoso. Para sua configuração, é imprescindível que haja a confluência de dois fatores: o evento deve ser necessário, isto é, deve impossibilitar o cumprimento da obrigação e suas consequências devem ser inevitáveis ou irresistíveis. Levando em consideração esses preceitos, é certo que a elevação do preço da energia elétrica não se reveste dos contornos da força maior, porque: (i) a alteração no preço dos bens que a parte contratada se obriga a fornecer é situação comum, já que se relaciona a inúmeras variáveis econômicas. Trata-se, assim, de um risco atrelado ao negócio; (ii) o problema financeiro ocasionado pelo aumento de preço poderia ter sido obstado caso a energia tivesse sido adquirida em uma única oportunidade e não pouco a pouco, no curso da relação contratual; (iii) a elevação do preço do objeto da prestação até pode dificultar o cumprimento da obrigação, possibilitando, no mais das vezes, a aplicação da figura da excessiva onerosidade, mas não a torna impossível.

6. Nada obstante a interposição de embargos de declaração, o aresto recorrido não decidiu acerca dos argumentos invocados pela recorrente em seu recurso especial quanto aos arts. 421, 422 e 427, o que inviabiliza o seu julgamento (Súmula 211/STJ). Esses dispositivos foram mencionados pela primeira vez nos embargos de declaração, caracterizando verdadeira inovação das teses de defesa, de modo que não era dado ao TJ/SP analisar a controvérsia tendo em vista tais normas.

7. Esta Corte tem destacado reiteradamente que "inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se suficientemente comprovada nos autos por outros elementos" (AgInt no REsp 1864488/SP, Terceira Turma, DJe 01/09/2020).

8.
A cláusula penal pode ser classificada em duas espécies: a cláusula penal compensatória, que se refere à inexecução da obrigação, no todo ou em parte; e a cláusula penal moratória, que se destina a evitar retardamento no cumprimento da obrigação, ou o seu cumprimento de forma diversa da convencionada, quando a obrigação ainda for possível e útil ao credor. A par das espécies de cláusula penal, situam-se as finalidades que essa modalidade de multa convencional pode desempenhar no contexto obrigacional em que estipulada. Nesse aspecto, a cláusula penal (seja ela compensatória ou mesmo moratória) pode qualificar-se como indenizatória, quando tem por escopo pré-fixar as perdas e danos decorrentes da mora ou do inadimplemento total, ou punitiva, caso em que assume caráter sancionatório.
A cláusula penal, no caso, é compensatória e abarca essas duas funções, já que ao mesmo tempo em que visa a sancionar o devedor inadimplente, fixa as perdas e danos. Dessarte, não se está a tratar, propriamente, da possibilidade de cumulação de cláusula penal com perdas e danos. Inexiste, portanto, similitude entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas.

9. Esta Corte entende "ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade" (AgInt no AREsp 1471006/RS, Terceira Turma, DJe 30/08/2019). Na hipótese dos autos, todavia, o simples fato de a multa ter atingido cifra milionária é insuficiente a ilustrar sua excessividade. Não só, o reconhecimento acerca da existência ou não da aludida desproporcionalidade demandaria o reexame das provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

10. Ao julgamento do REsp 1.111.270/PR, sob o rito dos repetitivos (Tema 622), esta Segunda Seção consolidou orientação no sentido de que "a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor". Apesar da desnecessidade de reconvenção, não resta evidenciada a exigida má-fé.

11. Nos termos do art. 408 do CC/02, a cláusula penal torna-se eficaz tão logo materializada sua hipótese de incidência. Vale dizer, ocorrido o inadimplemento, desde já é exigível a pena convencional. Não bastasse isso, e como pontuado na sentença, no próprio contrato restou expressamente previsto um prazo para pagamento da cláusula penal. Tratando-se, assim, de mora ex re, e não tendo a vendedora efetuado o pagamento da cláusula penal no lapso temporal ajustado, restou configurada sua mora. Em consequência, é a partir desse momento que devem fluir os juros moratórios.

12. A multa prevista no contrato de compra e venda de energia tem natureza de cláusula penal e, sendo assim, revela-se correta a redução operada pela Corte estadual, com fulcro no art. 413 do CC/02, em razão do adimplemento parcial da obrigação.

13. "A distribuição dos ônus sucumbenciais se pauta pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos" (REsp 1.100.798/AM, Terceira Turma, DJe de 08/09/2009). Sucumbência redimensionada em observância ao decaimento de cada uma das partes.

No que pertine aos honorários advocatícios, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "quando a sentença for de natureza condenatória, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, devem ser aplicados os limites percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC/73 - mínimo de 10% e máximo de 20%, incidentes sobre o valor da condenação" (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.488.038/SP, Terceira Turma, DJe 7/5/2020). Além disso, ante a parcial sucumbência, é cabível a fixação de honorários aos procuradores de ambas as partes.

14. Recurso especial de COENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido e recurso especial adesivo de VOTENER - VOTORANTIM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.736.452/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020.)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COPARTICIPAÇÃO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO INCORPORADOR EM REPASSAR AO PROPRIETÁRIO DO TERRENO 18,33% DA QUANTIA OBTIDA COM A VENDA DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 413 DO CC/2002. DEMORA NO REPASSE DOS VALORES. JUROS DE MORA INCLUÍDOS NO LAUDO PERICIAL.

1.
A cláusula penal é instituto jurídico de natureza de sanção civil, visando o ressarcimento pelo inadimplemento contratual, podendo ser de duas espécies: compensatória (relativa ao descumprimento total da obrigação) ou moratória (concernente ao descumprimento parcial).
2. A jurisprudência desta Corte Superior veda a cumulação da cláusula penal compensatória com o adimplemento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva do credor. Todavia,
essa cumulação é admitida nas hipóteses em que a cláusula penal ostenta natureza moratória, decorrente de descumprimento parcial.

3. Na espécie, a obrigação da parte demandada envolvia a incorporação, construção e venda das unidades imobiliárias, para, ao final, repassar ao demandante - proprietário do terreno - a quantia correspondente a 18,33% sobre o valor das vendas das unidades imobiliárias. Tendo em consideração que a incorporadora descumpriu essa última obrigação - repasse de valores ao proprietário do terreno -, está caracterizado inadimplemento parcial, circunstância que caracteriza a natureza moratória da cláusula penal, admitindo a sua cumulação com a obrigação principal.

4. A multa contratual deve ser proporcional ao dano sofrido pela parte cuja expectativa fora frustrada, não podendo traduzir valores ou penas exorbitantes ao descumprimento do contrato. Caso contrário, poder-se-ia consagrar situação incoerente, em que o inadimplemento parcial da obrigação se revelasse mais vantajoso que sua satisfação integral.

5. No caso dos autos, a redução da multa empreendida pela decisão agravada, com base no art. 413 do Código Civil de 2002, por levar em consideração o art. 412 do Código Civil de 2002 e as peculiaridades do caso concreto, se revela proporcional e equitativa. É que, na forma em que foi postulada pelo demandante e fixada pela instância ordinária, a quantia superava o montante principal corrigido monetariamente. Ademais, a redução da multa efetivada pela decisão impugnada se deu, não sobre o percentual contratado pelas partes - 20% (vinte por cento) - mas sobre a sua base de cálculo, passando a ser adotada a quantia não repassada pela parte demandada ao ora agravante, corrigida monetariamente.

6. Ademais, quanto ao argumento de que a retenção de valores por parte da agravada causou-lhe prejuízo, acentuando que ficou sem o imóvel e impossibilitado de dele auferir renda, insta consignar que a mora nesse repasse é questão a ser resolvida com a inclusão de juros moratórios, os quais foram inseridos no laudo pericial adotado pelo juízo.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.078.510/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 14/6/2018.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação,
e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp n. 1.635.428/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

Assim, considerando que a cláusula contratual mencionada na r. sentença diz respeito, exatamente, ao pagamento da
multa penal moratória
(e não compensatória), não é viável a sua cumulação com o pagamento de danos emergentes, sob pena de
bis in idem.

Dessa maneira, prevalece a inversão da responsabilidade pelo pagamento da multa prevista na cláusula 3.1 do negócio em desfavor da empresa, conforme orientação do c. STJ e, ainda, afastada a condenação em lucros cessantes.

3. DANOS MORAIS.

A Apelante sustenta o equívoco da sentença pela condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Quanto ao ponto, penso que deve ser acolhido o argumento.

De fato, inexiste prova suficiente de que o mero atraso na entrega da obra tenha causado grave sofrimento ou lesão à personalidade do Autor, a ponto de caracterizar verdadeiro dano moral.

Nenhuma
prova veio aos autos comprovando que eventual sonho ou negócio concreto do Apelado tenha sido inviabilizado tão somente pela demora na entrega da obra que, em verdade, ocorreu por aproximadamente 3 (três) meses.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.551.968/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que é
indevida
a indenização por danos morais quando o suposto ato ilícito decorre de atraso na entrega da obra, por se cuidar de
mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual
.

É como destaco:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES:
5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto
. 5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

E, ainda:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. TRIBUNAL LOCAL QUE AFASTOU A DATA DA ENTREGA DA CARTA DE HABITE-SE COMO TERMO FINAL DA MORA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. Precedentes.

3. No caso concreto, não existindo circunstância excepcional que seja capaz de provocar graves lesões à personalidade dos adquirentes do imóvel, não há como se reconhecer o dano moral indenizável.
4. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1831133/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA
- IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PAGOS PELO COMPRADOR - DANOS MORAIS INDEVIDOS - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Greves e chuvas são fatos que se inserem no risco da atividade da construção civil e não carcaterizam caso fortuito ou força maior a autorizar o atraso de quase dois anos na finalização de um empreendimento. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Ademais, na hipótese concreta, (1) o atraso da obra durou mais de 90 (noventa) dias, o que afastou aplicação da cláusula contratual que admitia a prorrogação indepentemente de qualquer condição e (2) não restou demonstrado que os fatos narrados (chuvas e greves) impediram os trabalhos no empreendimento em comento e tão pouco quantos dias esse impedimento gerou de atraso, a fim de serem computados nos cálculos a que alude a cláusula contratual que autoriza o atraso nestes específicos casos. 3. Caracterizado o inadimplemento contratual da vendedora, esta deve ser responsabilizada pelos danos causados ao comprador, o que afasta, de plano, a incidência de retenção de parte do valor pago em caso de inadimplemento deste. 4.
O dissabor oriundo do descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar e, in casu, não foi demonstrado que o comprador sofreu abalo psicológico extraordinário caracterizador do dano moral. Precedentes do STJ e do TJE
S. 5. Considerando a caracterização do inadimplemento contratual da vendedora, os juros de mora sobre a sua condenação à devolução de todo o valor pago pelo comprador devem incidir desde a citação, por força do disposto no art. 405 do CPC. 6. Sucumbência recíproca carcaterizada. 7. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 02 de julho de 2013. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 24120064381, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2013, Data da Publicação no Diário: 10/07/2013)

In casu,
apesar de reconhecer que o atraso da obra superior à cláusula de tolerância foi injustificado e restou demonstrado nos autos, o inadimplemento da empresa promitente-vendedora da unidade não justifica a condenação da mesma ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo pelo pouco tempo da impontualidade.

Diante desse quadro, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

4. TAXA SELIC.

A Apelante pleiteia a aplicação de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Com razão a construtora recorrente, pois, de acordo com a jurisprudência do eg. TJES, em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios desde a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. Vejamos:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ILEGITIMIDADE PASSIVA TEORIA DA ASSERÇÃO - SOLIDARIEDADE DAS REQUERIDAS REVELIA CULPA DAS REQUERIDAS RESTITUIÇÃO DOS VALORES REPARAÇÃO INTEGRAL DANOS MORAIS OCORRÊNCIA MULTA COERCITIVA CUMPRIMENTO REDUÇÃO RECURSO PROVIDO DOS AUTORES - APELO PARCIALMENTE PROVIDO DAS REQUERIDAS. 1. A teor da pacífica jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. 2. Ademais, os requerentes comprovaram que as requeridas agem em conjunto para a comercialização dos imóveis, possuem o mesmo endereço, estampam em conjunto suas logomarcas nos anúncios, realizam cobranças, sendo, portanto, solidariamente responsáveis em relação aos consumidores, em razão da teoria da aparência. 3. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública. 4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento . Inteligência da Súmula 543, do STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual é possível a rescisão de contratos de promessa de compra e venda dotados de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade em que incidente o Código de Defesa do Consumidor 6. Quanto aos danos morais, como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra, quando o inadimplemento se dá por poucos meses, situação que se difere dos presentes autos em que as requeridas sequem alegam a conclusão do empreendimento. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação a obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no AREsp 1367368/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 8.
Em se tratando de responsabilidade contratual o valor a ser restituído aos apelados deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, sofrer a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020) 9. Recursos conhecidos e provido o dos requerentes, enquanto parcialmente provido o das requeridas. Sentença modificada de ofício.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180143223, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

“A indenização a título de danos morais deve ser fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, revelando-se quantia equitativa e razoável no caso concreto, bem como se encontra em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa,
sendo que sobre tais valores, deverá incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e juros moratórios desde a citação válida (art. 405, CC/02), corrigidos pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros quanto a correção monetária
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120385489, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

“
Tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde a citação, no caso de responsabilidade contratual, pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis idem
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170139315, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESMORONAMENTO. QUEDA DE CONTÊINERES EM RIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR PORTUÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIMESTRAL. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ. CASO FORTUITO. AFASTAMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INSINDICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF.

1. Controvérsia em torno da responsabilidade civil da empresa prestadora de serviços de operador portuário. em face do desabamento do local em que mantidos dois contêineres da empresa demandante, que caíram no rio, inutilizando os produtos neles depositados e gerando prejuízo superior a quinhentos mil reais.

2. Afirmações genéricas relativas ao dever de fundamentação das decisões não satisfaz o dever de demonstração da negativa de prestação jurisdicional e, assim, da afronta ao art. 535 do CPC/73.

3. Somente se caracterizam como armazéns gerais ou, ainda, armazéns gerais alfandegados, aqueles cuja atividade precípua está prevista no art. 1º do Decreto n.º 1.102/1903, qual seja, a guarda e conservação de mercadorias e a emissão de títulos especiais, não se enquadrando nessa categoria o operador portuário e lhe sendo inextensível o prazo prescricional trimestral previsto no sobredito decreto." (AgRg no AREsp 121.152/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016) 4. Inviável a esta Corte Superior perscrutar as provas, notadamente o contrato social da operadora portuária, para, com base nelas, concluir que a atividade central exercida pela demandada seria de armazém geral, conclusão afastada pela instância de origem. Aplicação do enunciado 7/STJ.

5. Insindicável, ainda, o reconhecimento da ausência de imprevisibilidade do fato que deu azo ao desmoronamento do porto e queda dos contêineres da parte demandante no rio, tendo em vista a impossibilidade de revisão do contexto fático probatório em que se basearam a sentença e o acórdão recorrido, em dupla conformidade.

6.
Correta a contagem dos juros de mora e da correção monetária determinada pelo acórdão recorrido, na linha da jurisprudência majoritária desta Corte, sendo a incidência da correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (17/10/2010), com base no INPC-IBGE
, até o início da contagem dos juros de mora, contados estes a partir da citação (16/02/2012), com base na SELIC.

7. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.

(REsp 1748624/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

No caso em julgamento, a r. sentença arbitrou correção monetária pelo índice oficial desde o evento e juros de mora a partir da citação, entretanto deixou de fixar o parâmetro destes.

Logo, para adequar o julgamento ao entendimento jurisprudencial, devem ser aplicados juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação, a partir desta data, com correção monetária.

5. DISPOSITIVO.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para reformar em parte a r. sentença e afastar a condenação da empresa à restituição da comissão de corretagem, ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, além de determinar a incidência da taxa SELIC a partir da citação, nos termos da fundamentação.

Diante do resultado, reconheço a ocorrência da sucumbência recíproca e condeno as partes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, em que se incluem as custas e honorários advocatícios que arbitro no montante de 15% (quinze por cento) sobre a condenação, conforme art. 85, §2º e art. 86, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)